Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO C/C PARTILHA, GUARDA E ALIMENTOS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO FINANCIADO. DIVISÃO DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO PAGO, APLICADO AO VALOR DE MERCADO DO BEM, À DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO.

1. Na partilha de motocicleta financiada, ficando definido que o ex-marido ficará com o veículo, deverá ele ressarcir à ex-mulher 50% do percentual do financiamento pago (27,77%), aplicado ao valor da motocicleta na data da separação de fato do casal. Precedente do TJDFT.

2. Deu-se parcial provimento ao apelo.